Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721585-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY NERES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLY NERES ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0706268-37.2022.8.07, sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ (ID 159622143): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em síntese, argumenta a agravante que só pode ser objeto de suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Assinala que propôs liquidação de sentença, o que, para a agravante, supera a discussão travada no Tema 1169, evitando o sobrestamento e eventual extinção do feito. Defende que “a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual”. Posto isso, pugna pela concessão liminar da tutela recursal, para que a liquidação prossiga e, no mérito, pede o provimento do agravo, para, confirmando a medida liminar, reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 47366781. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLY NERES ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0706268-37.2022.8.07, sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Em que pese a decisão vergastada assinalar a necessidade de liquidação prévia para a execução da sentença coletiva, entendo que a hipótese dispensa o procedimento em questão, justamente porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, conforme se observa dos documentos que acompanham a inicial (ID 153301568, autos de origem). Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiverem suspensa a percepção do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o prazo de pagamento da indenização em questão, definindo assim o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Desta feita, conclui-se que o cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que é descabido o sobrestamento. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator